Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729029-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA CASTRO SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem sobre o retorno dos autos e a determinação de análise da questão sob a ótica do tema 792/STF. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator